Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736181-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAQUIM CAETANO DE SOUZA, HENRIQUE MEIRELES TORMIN D E C I S Ã O Vistos, etc. Porque suficiente para elucidar o caso em análise, reporto-me ao relatório constante no decisório de ID 55603306, “in verbis”: “Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil (ID 55428587). Em suas razões recursais, alega que a prolação de sentença por abandono não se coaduna com a marcha processual, haja vista que, em decisão que a precedeu, o próprio magistrado determinou que a Secretaria expedisse carta precatória, não havendo, assim, que se falar em inércia ou abandono na condução do processo pela parte autora. Requereu a reforma da r. sentença hostilizada, para que fosse determinada a retomada da marcha processual na origem. Preparo regular (ID 55428589 e 55428590). Ato contínuo, a parte autora foi intimada a promover a citação do espólio do réu JOAQUIM CAETANO DE SOUZA para contrarrazões, antes da remessa ao e. TJDFT, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição do processo (ID 55428606). Após o deferimento de prazo suplementar de 15 (quinze) dias para que a apelante cumprisse a determinação retromencionada (ID 55428617), não houve manifestação nos autos, tendo sido prolatada nova decisão para que fosse seguida a ritualística do art. 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. Em seguida, a instituição bancária autora/apelante peticionou informando que havia passado mais de oito meses do falecimento da contraparte, contudo, sem abertura de inventário, sendo necessária a inclusão dos herdeiros no pólo passivo (ID 55428620, p. 4). Na oportunidade, requereu a realização de diversas medidas constritivas para “garantir a execução” (p. 7) da presente ação monitória, tais como penhora via SISBAJUD, indisponibilidade de bens via CNIB, penhora das Glebas 2 e 3 da “Fazenda Margens do Serubi”, além de pesquisa via INFOJUD. O magistrado sentenciante indeferiu a citação dos herdeiros, anotando que, inexistindo a abertura de inventário, o espólio remanesce na posse do administrador provisório, havendo, ainda, legitimidade concorrente do credor para deflagrá-lo, por força do art. 616, VI, do Código de Ritos (ID 55428624). A instituição bancária autora peticionou reiterando os termos de sua manifestação anterior, notadamente as medidas constritivas aludidas, acrescentando que o escritório de advocacia não possui capacidade de iniciar o inventário por questões burocráticas com o banco demandante (ID 55428625, p. 1/9). O juízo primevo proferiu despacho anunciando que o processo não se encontra em fase de execução, devendo ser apresentada manifestação condizente com o momento processual (ID 55428626), sob pena de extinção. Em seguida, o banco autor reapresentou a petição anterior, retirando as questões afetas aos pedidos constritivos, mantendo, todavia, o pedido de inclusão dos herdeiros no polo passivo, além de sua citação para que,”no prazo de 3 (três) dias, efetuem o pagamento do débito, acrescido das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 827 e 829 do CPC” (ID 55428627, p. 6). Novamente, o magistrado embrionário negou o pedido, concedendo prazo de 10 (dez) dias para que o autor cumprisse a determinação anterior acerca da substituição processual, sob pena de extinção (ID 55428628). Apresentado pedido de reconsideração (ID 55428629, p. 1/8), o juízo a quo negou a pretensa citação dos herdeiros do falecido, ressuscitando o prazo de dez dias para regularização da substituição processual (ID 55428630). Sem manifestação no prazo aludido, o juízo adotou o procedimento do art. 485, III e §1o, do CPC (ID 55428632), tendo havido a interposição de agravo de instrumento (n.0701602-76.2024.8.07.0000) a este magistrado. Intimei a instituição bancária agravante para que esclarecesse o motivo pelo qual o magistrado sentenciante analisou referida questão processual após a prolação de sentença. Sem embargo, requisitei informações ao juiz singular (ID 55428633, p. 2). Na oportunidade, o magistrado sentenciante informou que, a despeito da prolação de sentença, ainda não teria sido implementada a citação da parte demandada, por falta de interesse da instituição bancária apelante. Lustrando a presente pendência, bem assim a ausência de cálculos da monitória na forma de lei, determinou a remessa dos autos a esta derradeira instância ordinária (ID 55428634, p. 1/2).” Como já deixei antever no decisório pretérito de ID 55603306, a certidão de óbito de ID 55428621 atesta o falecimento do réu JOAQUIM CAETANO DE SOUZA, que deixou 4 (quatro) filhos, todos identificados na petição de ID 55428620, p. 9/10. Sobrevindo a morte de alguma das partes, suspende-se o trâmite processual para regularização processual, mediante habilitação do espólio ou dos sucessores/herdeiros do falecido, na forma prevista nos arts. 110 c/c 313, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil. Confira: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; (...).” Considerando que o falecido deixou bens a inventariar (ID 55428621, p. 2), indeferi a habilitação direta dos herdeiros pretendida pelo banco apelante, consoante decisório de ID 55603306, esclarecendo, naquela oportunidade, a necessidade de o apelante apresentar elementos aptos a identificar o administrador do acervo hereditário, procedendo, se o caso, a deflagração do inventário, nos moldes do art. 616, VI, do CPC. Na ocasião, também destaquei que o falecido compunha a sociedade empresarial PLANTE SEMPRE LTDA - EPP (Contrato Social - ID 31410755, proc. n. 0720795-84.2018.8.07.0001/ consulta Pje 1a instância), sem ter havido quaisquer diligências da parte apelante acerca de eventual alteração contratual em virtude do óbito na Junta Comercial de Goiás. Assim, determinei a imediata suspensão do feito por 2 (dois) meses, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a fim de que o banco apelante promovesse as diligências necessárias para regularização do polo passivo, advertindo-o, ainda, sobre a penalidade do art. 76 do mesmo diploma processual. Escoado o prazo de dois meses supra, os autos vieram conclusos com a petição de ID 58956465, na qual o banco apelante informou não ter localizado inventário aberto em nome do falecido, coligindo consulta via CENSEC - extraída imediatamente do site correspondente -, como também pesquisa via “ASSERTIVA LOCALIZE”. Na ocasião, vindicou a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias. Novamente, concedi prazo para que a parte apelante diligenciasse para sanar referida questão da substituição processual, na extensão pretendida (30 dias), consoante despacho de ID 59255446, e, subsidiariamente, determinei que promovesse a abertura de inventário no prazo assinalado, destacando, uma vez mais, a possibilidade de aplicação do disposto no art. 76 do CPC, em caso de descumprimento. Contudo, uma vez mais, o banco apelante informou não ter localizado inventário em nome do falecido, sem tecer quaisquer considerações sobre a abertura de inventário que lhe compete, a teor do art. 616, VI, do CPC. Gizadas tais premissas, o presente apelo não transpõe a barreira da admissibilidade recursal, por incidência do art. 76 do Código de Processo Civil, “in litteris”: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - NÃO CONHECERÁ DO RECURSO, SE A PROVIDÊNCIA COUBER AO RECORRENTE; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” “In casu”, anoto que considerei as determinações contidas nos arts. 313, inciso I e §2o, e 689, conferindo prazo razoável - 3 (três) meses - para tal desiderato. Veja: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;(...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Ainda, consoante acima relatado, determinei que o banco apelante promovesse a abertura do inventário, estribado no comando estampado no art. 616, inciso VI, do CPC: “Seção II Da Legitimidade para Requerer o Inventário Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611 . Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: I - o cônjuge ou companheiro supérstite; II - o herdeiro; III - o legatário; IV - o testamenteiro; V - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; (...) Contudo, o banco apelante não logrou identificar inventário aberto em nome do falecido e, de forma deliberada, em todos os prazos que lhe foram ofertados, optou por não inaugurar o inventário (art. 616, inciso VI, do CPC), apesar das 2 (duas) advertências por mim exaradas acerca da incidência do art. 76 do CPC na hipótese (ID 55603306, p. 10 e ID 59255446). Sem prejuízo, o banco apelante também não demonstrou estar realizando outras diligências pendentes de resolução extrajudicial, ou, ainda, requereu qualquer dilação do prazo para cumprir referida determinação judicial (vide ID 61050020). Ausente a identificação de administrador provisório, de ação de inventário em curso e, ainda, recusando o banco apelante de proceder a sua abertura (art. 616, VI, do CPC), resta inviabilizada a substituição processual, pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo. A propósito, colho os seguintes precedentes desta Casa sobre o descumprimento do comando estampado no art. 76/CPC: “APELAÇÃO CÍVEL. ADVOGADO. ACORDO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ADVOGADO ATÉ SUA SUBSTITUIÇÃO OU PELO PRAZO DE 10 DIAS. NOTIFICAÇÃO DA PARTE PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO DO RELATOR. REFERENDO DO COLEGIADO. (...) 5. Descumprida a determinação de regularização da representação processual em fase recursal perante Tribunal de Justiça, o Relator não conhecerá do recurso porque a providência coube ao recorrente (CPC, art. 76). 6. AUSENTE UM DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE (REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL), INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA APELAÇÃO (CPC, ART. 932, III C/C ART. 76, I). 7. O Relator pode submeter a decisão monocrática de extinção do processo ao referendo da Turma. 8. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1637981, 07204037620208070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO. ASSINATURA ELETRÔNICA DE ADVOGADA QUE NÃO REPRESENTA OS RECORRENTES. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. INCAPACIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o disposto na Lei n. 11.419/2006, a assinatura eletrônica não possui a natureza de mero protocolo do recurso. Constitui ato complexo, que autoriza não somente a manifestação do advogado nos autos eletrônicos, mas também identifica o autor da peça processual. 2. Uma vez verificado que a signatária das razões recursais é advogada que não ostenta poderes de representação dos Apelantes, é forçoso concluir que o recurso não preenche o requisito processual de admissibilidade concernente à capacidade processual. 3. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO CONHECE DO RECURSO, UMA VEZ DESCUMPRIDA A DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 76, §2o, INC. I, DO CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido."(Acórdão 1311890, 00543131920128070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CITAÇÃO DO EXECUTADO. EFETIVAÇÃO. ÓBITO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESTATUTO PROCESSUAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ESPÓLIO NA ANGULARIDADE PASSIVA DO EXECUTIVO. CAPACIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPECIFICAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO. ÓBICE NÃO SANADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. LEGALIDADE E IMPERATIVIDADE (CPC, arts. 76, §1o, I, 110 e 313, I e §§1o e 2o, I). SENTENÇA TERMINATIVA. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Conquanto citado o executado, sobrevindo seu óbito no curso do executivo, deve ser o curso processual sobrestado e assinalado prazo ao exequente para regularizar a composição passiva mediante substituição do falecido pelo espólio ou pelos sucessores do extinto, implicando, a desconsideração dos prazos concedidos para regularização da composição processual, a qualificação de falta de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, determinando sua extinção, sem exame do mérito, pois tem como premissa sua angularização por partes revestidas de capacidade e legitimidade (CPC, arts. 76, §1o, I, 110 e 313, I e §§1o e 2o, I). 2. Aberta a sucessão com o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto e é representado pelo inventariante, cuja subsistência, que é transitória, perdurará até o momento da ultimação da partilha e destinação dos bens aos herdeiros e sucessores (CC, arts. 1.784, 1.991 e 2.013; CPC, art. 618). 3. O espólio, como entidade transitória composta pelo acervo hereditário legado pelo extinto, somente ostenta subsistência jurídica até o momento da ultimação da partilha, pois encerrado o processo sucessório com a destinação do acervo que o integrara aos seus destinatários legais se exaure, e, exaurindo-se com o aperfeiçoamento da partilha, já não ostenta capacidade nem legitimidade para residir em juízo ativa ou passivamente. 4. Aviada pretensão executória em face do espólio do falecido contribuinte, representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, conforme o caso, não positivada a efetiva situação da sucessão deflagrada pelo óbito, notadamente se o processo sucessório era necessário, fora deflagrado e concluído, afigura-se, consoante o objetivo teleológico do processo e com o direito subjetivo de ação que tem gênese constitucional, imperativa a concessão de interregno para esclarecimentos volvidos ao esclarecimento do fato destinada à comprovação da subsistência da universalidade e seu representante, se subsistente, como pressuposto para regularização da relação processual. 5. Conquanto o óbito de qualquer das partes implique a suspensão do trânsito processual, não legitima que o curso processual fique eternamente paralisado à mercê da inércia do litigante a quem incumbe impulsioná-lo, derivando que, não providenciada a substituição processual do executado que veio a óbito no curso processual, a extinção é o desiderato natural da inércia do exequente por deixar o processo carente de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvido válido e regular (CPC, arts. 76, §1o, I, 110, 313, I, e 485, IV). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.” (Acórdão 1331367, 00368458120088070001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Pelo exposto, reputo manifestamente inadmissível o recurso, razão por que dele NÃO CONHEÇO, com apoio no artigo 932, inciso III c/c art. 76, §2o, I, ambos do CPC. P. I. Brasília/DF, 04 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator